Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-35.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-35.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inicial da ação monitória deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, pois, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes para a formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor, ainda que de forma sumária.

Ausente formalização prévia de contrato, mas mero documento de cotação de valores de produtos, confeccionado unilateralmente por uma das partes, com disposições singelas e sem preço ajustado, não há que falar em inadimplemento contratual que autorize a conversão em título judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IRNEY MILANI visando reformar a sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Monitória n.o 1002350-35.2023.8.11.0040, movida por FIAGRIL LTDA., julgou procedente a demanda para converter a pretensão autoral em título executivo judicial, especificamente o débito representado pelos contratos indicados na inicial, bem como condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, em síntese, o recorrente defende a ausência dos requisitos necessários à propositura da demanda monitória. Discorre que os documentos apresentados se tratam de simples orçamento, sem força vinculante, dado que essencial seria a posterior formação do título de crédito, e só assim, haveria vinculação.

Acrescenta que não houve acordo quanto a elementos essenciais do contrato, necessário ao ajuste de vontade, pois tais dados seriam lançados apenas depois, no título, de maneira que não houve a efetivação da avença, além de exceção de contrato não cumprido, pois caberia à recorrida os ajustes (forma e termo de pagamento, etc.).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recuso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 188318790, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que a ação monitória é via especial facultada ao credor que pretende obter, com mais celeridade, um título executivo, desde que possua prova da relação debitória certa e líquida.

A prova escrita que satisfaz o pressuposto processual para a propositura de ação monitória é aquela que seja capaz de constituir elemento indicativo certo da relação obrigacional havida entre as partes.

Na hipótese dos autos, a apelada ajuizou ação monitória contra o apelante, lastreada em documento unilateral de orçamento/solicitação de cotação de mercadorias (insumos), que se entende tratar de contrato de compra e venda. E, com base nisso, afirma que teria reservado os insumos pretendidos pelo apelante, aguardando o pagamento e deixando de vender para terceiros.

Ocorre que, conforme comprovam os próprios documentos anexos à petição inicial, houve tão somente uma mera solicitação de cotação/orçamento de valores de mercadorias feito pelo apelante à apelada, e não a concretização de um negócio jurídico ou de formação de contrato, senão vejamos:

Como se vê, a finalidade não foi a de formalização de “contrato de compra e venda” de mercadorias, mas de apenas de obtenção de cotação de produto, totalmente gratuita, ou seja, deve ser feito e entregue ao interessado sem qualquer ônus financeiro.

Não fosse o bastante, da análise da cotação de valores é possível notar a ausência da forma de preço, sendo este um requisito essencial dos contratos de compra e venda, que não existe no caso.

Assim, ausente formalização prévia de contrato, mas mero documento de cotação de valores de produtos, confeccionado unilateralmente por uma das partes, com disposições singelas e sem preço ajustado, não há que falar em inadimplemento contratual que autorize a conversão em título judicial.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que a formação dos contratos é regida por cotações, propostas, contrapropostas, prazos e valores, possuindo várias etapas sucessivas antes que seja, de fato, formado um eventual vínculo contratual entre as partes. Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FORMAÇÃO CONTRATUAL. NÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. 1.
A formação dos contratos envolve quatro fases bem definidas: fase de negociações preliminares ou de puntuação; de proposta, policitação ou oblação; de contrato preliminar e, por último, de contrato definitivo ou de conclusão de contrato. 2. As tratativas contratuais iniciais para viabilizar o negócio jurídico não vinculam as partes. 3. Se a relação entre os litigantes não avançou, tampouco houve a aceitação da proposta pela parte contrária, inexistindo, portanto, a elaboração de uma minuta de contrato,
incabível vincular o imóvel à esfera jurídica patrimonial do autor. 3. O art. 85, § 2o, do CPC determina que os honorários sejam fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso do autor desprovido e das rés provido”
(TJDF. Recurso de Apelação no 20161110028057. Oitava Turma Cível. Desembargador Relator Mario Zam Belimiro).

A monitória está, portanto, desacompanhada de documentos necessários e aptos a evidenciar o direito material buscado pela apelada, a qual não logrou êxito em demonstrar, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito.

A proposto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A EMBASAR O PROCEDIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 1. A inicial da ação monitória deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, pois, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes para a formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor, ainda que de forma sumária. [...] 3. Retificado, de ofício, o dispositivo da sentença”
(TJMG. Apelação Cível no 0017719-47.2016.8.13.0567 – MG. 19a Câmara Cível. Relator Wagner Wilson. Julg. 27/02/2022. DJe. 03/02/2022.)

Deste modo, ante a ausência dos requisitos imprescindíveis a instruir a ação monitória, ou seja, título inábil a embasar a ação, imperioso se faz reformar a sentença para julgar improcedente o feito de origem.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda monitória e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024